Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. CIRURGIA. MATERIAIS. PROCEDIMENTOS. RECUSA. OPERADORA. NEGATIVA. INDEVIDA. PREVISÃO. ROL. AGÊNCIA NACIONAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. LAUDO. MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos para determinar o custeio de procedimentos e materiais para realização de cirurgia para tratamento de espondilodiscopatia degenerativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias devolvidas ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consistem em: i) definir se o plano de saúde tem a obrigação de fornecer Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória (MNIO), kit de monitorização e procedimento de laminotomia ou laminectomia para a realização de cirurgia para tratamento de espondilodiscopatia degenerativa; e ii) verificar a ocorrência de dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cirurgia, com as respectivas técnicas e materiais, foi prescrita pelo profissional de saúde que acompanha o paciente e possuem previsão no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não há fundamento legal ou contratual que justifique a recusa pela operadora.
4. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
5. A fixação do valor da reparação dodanomoraldeve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor dodanomoralnão pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 2. A recusa de cobertura do tratamento de saúde viola direito da personalidade.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10 § 4°, e 12; Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgIntno REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.4.2019.